Tribunal: TJDFT
Processo: 0701136-06.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE DÉBITO. EXCLUSÃO DE JUROS FUTUROS DAS PARCELAS VINCENDAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. QUALIDADE DE CREDOR FIDUCIÁRIO. COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora do devedor.
2. Não há previsão legal para apresentação de planilha com discriminação das parcelas pagas, vencidas e não pagas, dos encargos legais, bem como das vincendas com a exclusão dos juros futuros, uma vez que não constitui requisito para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.
3. Recurso provido. Sentença cassada.